Tribunal: TJES
Processo: 0022195-22.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022195-22.2015.8.08.0012

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – FALHA DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

2
. Para a fixação do
quantum
indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante ITAÚ UNIBANCO S/A e Apelado LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe begar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022195-22.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
APELADO: LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022195-22.2015.8.08.0012

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de reparação por dano moral” ajuizada por LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA, ora Apelado, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Apelante, a fim de que seja determinada a restituição de valores por si contestados em sua fatura de cartão de crédito, no valor total de R$ 1.716,00 (um mil e setecentos e dezesseis reais), além de dano moral.

Pela sentença de fls. 172/174, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito impugnado, condenando a Apelante à restituição do valor de R$ 1.716,00 (um mil e setecentos e dezesseis reais) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 176/182, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral, notadamente em razão da comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Subsidiariamente, pugna a Apelante pela redução do
quantum
indenizatório, relativamente ao dano moral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 189/196, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de reparação por dano moral” ajuizada por LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA, ora Apelado, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Apelante, a fim de que seja determinada a restituição de valores por si contestados em sua fatura de cartão de crédito, no valor total de R$ 1.716,00 (um mil e setecentos e dezesseis reais), além de dano moral.

Pela sentença de fls. 172/174, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito impugnado, condenando a Apelante à restituição do valor de R$ 1.716,00 (um mil e setecentos e dezesseis reais) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação às fls. 176/182, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral, notadamente em razão de comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Subsidiariamente, pugna a Apelante pela redução do
quantum
indenizatório, relativamente ao dano moral.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não merecer reforma a sentença no que toca à declaração de inexistência do débito impugnado pelo Apelado, bem como quanto à responsabilidade civil da Apelante na hipótese vertente.

O Apelado contestou, administrativamente, transações constantes de sua fatura de cartão de crédito com vencimento em março/2015, realizadas (as transações) no dia 06.02.2015.

Depreende-se dos autos ser incontroverso, ante a ausência de impugnação específica, que o próprio Apelante entrou em contato com o Apelado, por meio de mensagem de texto, no dia 07.02.2015, a fim de que o Apelado confirmasse as compras efetuadas no dia anterior, haja vista a suspeita de fraude no uso do cartão de crédito, circunstância que robustece a alegação autoral.

Ora, a própria instituição financeira, por meio dos seus sistemas de segurança, identificou a inconsistência das transações realizadas no cartão de crédito do Apelado no dia 06.02.2015, não subsistindo, ademais, a alegação de que o padrão de compra estaria em conformidade com o perfil de consumo do Apelado.

Por fim, impende ressaltar que o Apelante, à luz da distribuição do ônus da prova, requereu apenas o depoimento pessoal do Apelado, ocasião em que restaram confirmadas as circunstâncias fáticas descritas na petição inicial, conforme se observa do termo acostado às fls. 158.

Forçoso concluir, portanto, que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

As consequências da falha desse dever de cautela, por certo, não podem ser repassadas ao consumidor, razão pela qual se encontra caracterizada a responsabilidade objetiva do fornecedor em relação ao consumidor, na forma do art. 14, da legislação consumerista, não se perquirindo acerca da culpa pelo evento ocorrido.

Este entendimento encontra-se firmado na Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Outrossim, agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao reconhecer o dano moral experimentado pelo Apelado no caso
sub examine.

No caso, penso não se tratar da hipótese de mero dissabor, notadamente porque o Apelado teve que contrair empréstimo bancário para realizar o pagamento da fatura impugnada, conforme se observa às fls. 21, reconhecendo-se o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial experimentado.

Com efeito, é cediço que, para a fixação do
quantum
indenizatório relativo a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Nessa esteira, na hipótese em testilha e à vista dos elementos constantes do processo, aplicando-se da melhor forma os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da condição econômica das partes e o respectivo grau de culpa, atendendo, ainda, ao caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, eis que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – FALHA DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

2
. Para a fixação do
quantum
indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante ITAÚ UNIBANCO S/A e Apelado LINDOMAR ZACARIAS DA SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.